Tribunal: TJBA
Processo: 8141191-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141191-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): NEI CALDERON APELADO: NAJARA SANTANA SALDANHA MENEZES e outros Advogado(s):LINE OLIVEIRA PEREIRA FRANCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. TENTATIVAS PESSOAIS FRUSTRADAS. CERTIDÃO COM FÉ PÚBLICA. INTIMAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE REGULAR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença que declarou a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária, determinou o cancelamento da averbação e de eventual leilão extrajudicial e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a intimação dos devedores para purgar a mora observou o procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, em especial quanto à validade da notificação editalícia após tentativas frustradas de intimação pessoal. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.514/1997 exige intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora; contudo, admite a intimação por edital quando o devedor estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. 4. As certidões cartorárias juntadas demonstram tentativas infrutíferas de intimação nos endereços constantes do contrato e no próprio imóvel, com informação de que os devedores não residiam mais no local. 5. A certidão do oficial possui fé pública e somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. 6. Esgotados os meios de localização, é válida a intimação por edital e, por conseguinte, regular a consolidação da propriedade conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: “É válida a intimação por edital na alienação fiduciária quando frustradas as tentativas de intimação pessoal e certificado que o devedor está em local ignorado, incerto ou inacessível.” ______________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§1º, 3º e 4º; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 8.935/1994, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.171.836/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.10.2025; STJ, REsp 1.733.777/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 664.699/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.06.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8141191-73.2023.8.05.0001, figurando como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelados NAJARA SANTANA SALDANHA MENEZES E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.